Tribunal: TJMT
Processo: 1022494-13.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022494-13.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOMINGOS DIAS DE MOURA - CPF: 451.925.451-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA. AGRAVO PROVIDO.

A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva por danos morais (art. 14, CDC).

O dano moral, em hipóteses como a dos autos, é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

Agravo Interno provido para restabelecer a condenação por dano moral fixada na sentença em R$
2
.000,00
(
dois
mil reais)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
DOMINGOS DIAS DE MOURA

contra
decisão monocrática
que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
, para o fim de
afastar a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu a ilicitude dos descontos e determinou a restituição dos valores descontados.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que o desconto indevido de valores sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura, por si só, ofensa à dignidade e enseja reparação moral, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa. Argumenta que não há nos autos prova válida da contratação e que os fatos extrapolam o mero dissabor. Requer, ao final, o restabelecimento da condenação por danos morais no valor fixado pela sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A sentença de primeiro grau havia julgado procedente a ação para declarar a inexistência dos descontos efetuados, condenando a parte ré à restituição dos valores e ao pagamento de R$
2
.000,00
(
dois
mil reais),
a título de danos morais. A decisão monocrática reformou parcialmente esse entendimento, excluindo a condenação por dano moral.

Contudo, assiste razão à parte agravante.

O conjunto probatório revela que os descontos foram realizados sem qualquer comprovação de contratação válida, sendo ônus da ré a demonstração da origem da obrigação (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu. Em se tratando de relação de consumo e diante da hipossuficiência técnica da autora, impõe-se a aplicação da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova (CDC,
arts
. 6o, VIII e 14).

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem comprovação de autorização, gera abalo moral presumido, não sendo necessária a
comprovação de efetivo prejuízo. Assim decidiu, por exemplo, a Primeira Turma Recursal do TJMT:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA DIGITAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de desconto indevido realizado pelo reclamado na conta digital da autora, no valor de R$ 700,00, imputado a débito de terceiro. A sentença determinou a restituição em dobro do valor, a suspensão dos descontos e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além da incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do desconto realizado na conta da autora; (
ii
) definir a ocorrência de dano moral indenizável; (
iii
) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral; e (
iv
) revisar os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configurada relação de consumo e a hipossuficiência da autora, impõe-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6o, VIII, do CDC.

A parte reclamada não comprova a legitimidade do desconto, limitando-se à apresentação de registros sistêmicos, os quais são provas unilaterais e insuficientes para comprovação de suas alegações.

A restituição em dobro do indébito é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorre da cobrança indevida, associada à ineficácia da tentativa de solução administrativa, configurando falha na prestação do serviço.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios da função compensatória e pedagógica, segundo a metodologia bifásica adotada pelo STJ (REsp 1.152.541).

A incidência dos juros de mora e da correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício. A correção deve observar o IPCA e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de correção (IPCA), conforme os
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, e jurisprudência do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.088.555/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo quando presentes a verossimilhança das alegações da parte autora e sua hipossuficiência.

Em relações de consumo, a apresentação de registros sistêmicos unilaterais é insuficiente para comprovar a legitimidade de desconto efetuado na conta da consumidora.

A restituição em dobro de valor indevidamente descontado é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida, aliada à inércia na solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal.

(N.U 1025498-58.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)
.

A autora é idosa, o que intensifica a vulnerabilidade e agrava os efeitos do ilícito. Também não se exige, para configuração do dano, que tenha havido prévia reclamação administrativa, como já reconhecido pelo próprio STJ e por esta Turma.

No tocante aos juros de mora, aplica-se a Súmula 54 do STJ, incidindo a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Dessa forma, a decisão monocrática merece reforma para restabelecer integralmente os termos da sentença.

DISPOSITIVO

Anteo exposto,
CONHEÇO
do
Agravo Interno
interposto e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para restabelecer a condenação imposta na sentença de primeiro grau, no que tange à

CONDENAR
o banco promovido ao pagamento da quantia de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025